Tribunal: TJDFT
Processo: 0701828-29.2021.8.07.0019
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, §2o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). CONDENÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DECOTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MODUS OPERANDI. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/8 (UM OITAVO). SEGUNDA FASE. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/6 (UM SEXTO). PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONAL À REPRIMENDA CORPORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Havendo um conjunto probatório coeso no sentido de confirmar o crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal), o édito condenatório deve ser mantido.
2. As consequências do crime se traduzem nos efeitos decorrentes da infração penal particularmente para a vítima. Para que haja a exasperação da pena-base, tais efeitos (resultados) devem ultrapassar a normalidade do tipo. O fato de o apelante ter precisado mudar a sua rotina de trabalho como consequência delitiva não extrapola a normalidade do crime, pois inerente ao tipo. Não há prova concreta de abalo ou trauma psicológico sofrido pela vítima capaz de negativar tal circunstância. O prejuízo material relatado pela vítima em Juízo não se mostrou exacerbado, capaz de transbordar as consequências ínsitas do tipo penal violado. Necessário se mostra o decote desta vetorial.
3. Na análise das circunstâncias do crime, para fins de individualização da pena, deve o magistrado analisar a maior ou a menor gravidade do delito espelhada pelo modus operandi do agente. O fato de o apelante ter acionado a vítima, motorista de aplicativo, com o nome de uma mulher e sinalizado o pagamento por meio de cartão de crédito, visto que em razão da criminalidade alguns motoristas geralmente até recusam chamadas de homens com pagamento em dinheiro, é circunstância que extrapola a normalidade típica, justificando o incremento da pena na primeira etapa dosimétrica da pena.
4. Na primeira fase da dosimetria, a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) da diferença das penas máxima e mínima em abstrato na majoração da pena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente é um critério amplamente adotado pela jurisprudência, a nortear o magistrado na individualização da pena.
5. Na segunda fase da dosimetria, o critério de incremento/decote deve ser o correspondente a 1/6 (um sexto), conforme jurisprudência uníssona do c. Superior Tribunal de Justiça. A elevação da pena-base acima/abaixo desse patamar necessita de motivação concreta e idônea para isso, o que não é o caso.
6. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal fixada.
7. Recurso parcialmente provido.